Tribunal: STF
Processo: ARE 1324154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, DE CONTRARIEDADE À DECISÃO DOS JURADOS OU ÀS PROVAS DOS AUTOS. CRÍTICA À DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2°, inciso IV, combinado com 14, inciso II do Código Penal, eis que tentou matar desafeto disparando vários tiros pelas costas, sem alcançar o desiderato letal devido ao presto e eficaz atendimento médico da vítima.
    2 A intervenção imediata do Juiz Presidente, impedindo que o Promotor de Justiça lesse em plenário o depoimento de uma testemunha prestado na fase inquisitorial frustrou possível alegação de nulidade, pois o fato não chegou a prejudicar a defesa. Também a ausência de oportuno protesto na ata de julgamento implica preclusão, conforme o artigo 571, incisos VIII, do Código de Processo Penal.
    3 Ocorrendo contradição entre as respostas ao questionário consignadas pelo escrivão e o que consta do Termo de Votação de Quesitos subscrito pelos jurados, Promotor de Justiça e Advogados, este deve prevalecer na proclamação do veredicto popular, máxime quando se apresente conforme a ata de julgamento.
    4 Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados apoiada em uma das versões debatidas em plenário e razoavelmente confortada pelas provas orais.
    5 São desfavoráveis as circunstâncias do crime quando vários disparos de arma de fogo são efetuado no Setor Comercial Sul, em pleno coração da cidade e num horário de intensa movimentação de transeuntes. É, contudo, exacerbado o acréscimo de quatro anos sobre a pena -base considerando esta única moduladora desfavorável, sendo mais razoável e proporcional sua redução por metade, devendo ser excluída a pena pecuniária por falta de previsão legal.
    6 Apelação parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alíneas "b" e "c", e LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto à correlação entre a decisão dos jurados e a sentença, verifico que o Conselho acolheu a materialidade e a autoria do crime e afastou a hipótese de absolvição, por quatro votos a dois, ao responder o quarto quesito: 'O jurado absolve o acusado WANDERSON DE SOUZA LEÃO?'
    Ocorre que na apuração do resultado da votação dos quesitos submetidos aos jurados houve equívoco na anotação das respostas, sendo invertida a posição dos votos favoráveis e contrários à absolvição (folha 382). Todavia, O Juiz acertadamente condenou o réu, de olho no Termo de Votação de Quesitos à folha 381, e não há dúvida de que, entre os dois documentos oficiais - um lavrado pelo escrivão e o outro subscrito diretamente pelos jurados, advogado e Promotor de Justiça - deve prevalecer o segundo para declarar o veredicto popular, estando em consonância com a ata de julgamento. A defesa, contudo, quer se prevalecer de mera irregularidade formal, insusceptível de causar prejuízo ao réu, para tentar a todo custo obter o anulação do julgamento.
    Afasto, portanto, a alegação de contradição entre a decisão dos jurados e a sentença.
    Acrescento que a Constituição Federal confere ao Tribunal do Júri ampla soberania nos veredictos, que só podem ser desconstituídos em casos restritos, como quando se apresenta em flagrante conflito com as provas produzidas, o que não ocorre quando a decisão dos jurados se ampara em provas colhidas durante a instrução.
    O réu negou com veemência a autoria do crime sempre que foi interrogado, mas os jurados se embasaram nos testemunhos colhidos no inquisitório e ratificados em Juízo. O Policial Militar Elias de Souza Amorim afirmou que trabalhava no Posto Policial do Setor Comercial Sul quando aconteceu o fato, e que ouviu disparos de arma de fogo, que o fizeram correr na direção dos estampidos, junto com os demais policiais, encontrando a vítima, que indicou a direção tomada pelo atirador durante a fuga, que vestia uma camisa verde. Logo depois avistaram o réu correndo e o prenderam, apreendendo a arma dentro de uma mochila largada nas imediações das Lojas Americanas, cuja propriedade ele reconheceu (folhas 05 e 184).
    A testemunha Alan de Oliveira Neves afirmou nos autos do inquérito ter visto o réu disparando contra a vítima e depois dispensar a mochila que carregava quando fugiu, apontando-o para os policiais, observando que ele vestia uma camisa verde e assistindo à sua captura (folhas 06/07). Francisco Michael de Souza Silva também confirmou o fato, declarando às folhas 30/34 que fora com o réu até o Setor Comercial Sul tencionando para matar outra vítima, que não foi encontrada. Por isto, o réu decidiu assassinar a vítima, também inimigo, com a arma entregue pelo depoente, que o viu disparou contra Hudson.
    Assim, os testemunhos colhidos em Juízo confirmaram a autoria, cabendo ressaltar que Elias confirmou o que dissera na Delegacia, e Alan, ouvido como informante, também corroborou a versão do primeiro.
    Ora, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela sem qualquer embasamento na prova produzida, baseada, portanto, numa realidade fantasiosa só existente na imaginação dos jurados. Nesse sentido:
     Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando, presentes duas versões, os Jurados optaram por uma delas, amparados nos elementos de convicção levados ao seu conhecimento. Precedentes do STJ.
    Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada do acervo probatório existente no processo.
    Como se vê, a prova testemunhal colhida no inquérito foi confirmada em Juízo, proporcionando aos jurados a base empírica para decidir pela condenação do réu. Portanto, é justificada a condenação de Wanderson de Souza Leão por infringir o artigo 121, § 2°, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente